Tribunal: STF
Processo: AO 2854
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 09/11/2024 (eDoc 213), pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios. 



    O Estado do Paraná, por meio da Petição 83.752/2025, requereu a penhora on line sobre os ativos financeiros da parte requerida, no valor correspondente a R$ 910,63 (novecentos e dez reais e sessenta e três centavos).



    Em 04/08/2025, determinei o bloqueio on line dos valores existentes em contas de titularidade da requerida, nos seguintes termos:



    “Com efeito, a certidão de 06/05/2025 atesta a ausência de manifestação da parte requerida quanto ao cumprimento voluntário da obrigação, o que enseja o acréscimo previsto no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Além disso, restou ultrapassado o prazo de quinze dias para apresentação de impugnação (art. 525 do CPC). 



    Ante o exposto, considerando a implementação efetiva do acesso ao SISBAJUD aos Gabinetes dos Ministros desta Corte, determino o bloqueio on line das contas eventualmente existentes em nome do requerido, Dagmar Edmilson Rivelini Martins, CPF 486.220.799-53 (eDoc 4), na quantia de R$ 910,63 (novecentos e dez reais e sessenta e três centavos).”



    A ordem de bloqueio de valores foi protocolada em 06/08/2025, tendo alcançado, no mesmo dia, o montante de R$ 3.642,52 (três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).



    O detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores aponta para a realização de quatro bloqueios integrais em quatro instituições financeiras diferentes.



    Segundo o artigo 854, §3º, inciso II, do CPC, “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”.



    Em 19/08/2025, a Requerida foi intimada sobre a efetivação dos bloqueios, tendo se quedado inerte.



    Ausente, portanto, qualquer alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em todas as contas em que foi encontrado saldo positivo. Não obstante, remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.



    Nesse contexto, constatada a efetivação do bloqueio, pelo SISBAJUD, na data de 19/08/2025, deve ser cancelada a indisponibilidade excessiva resultante da multiplicidade de bloqueios, resguardando-se o valor correspondente ao débito exequendo.



    Ante o exposto, determino:



    a) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes no BANCO DO BRASIL, no valor de R$ 910,63 (novecentos e dez reais e sessenta e três centavos). 



    b) a transferência dos valores penhorados, pela instituição financeira acima elencada, para a conta corrente n.º 11.364-6, Agência n.º 4368-0, Banco Sicoob (756), CNPJ 25.402.412/0001-89 - Caixa Especial de Sucumbência (CES).



    c) o cancelamento das indisponibilidades realizadas nas seguintes instituições financeiras: COOP CRESOL NORTE PARANAENSE; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; COOP SICREDI DEXIS; no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    À Secretaria para adoção das providências cabíveis.



    Cumprida as determinações, remetam-se os autos à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente